Tribunal: TJSP
Processo: 2061134-62.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva – Embriaguez ao volante e condução de veículo automotor sem permissão ou habilitação – Circunstâncias da conduta que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia cautelar – Crimes de incontestável gravidade – Medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública,

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva – Embriaguez ao volante e condução de veículo automotor sem permissão ou habilitação – Circunstâncias da conduta que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia cautelar – Crimes de incontestável gravidade – Medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública, mormente em face do risco de reiteração delitiva – Paciente reincidente – Constrangimento ilegal não evidenciado – ORDEM DENEGADA.